Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-67.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027131-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.408.711-20 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pretendia o reconhecimento da invalidade da contratação, a cessação de descontos, a restituição de valores e a compensação por abalo moral.

A parte autora sustenta que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado, quando, na realidade, aderiu a cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento, ausência de informação adequada e indevida incidência sobre benefício previdenciário.

Em contrarrazões, a instituição financeira defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a contratação foi regularmente formalizada, com autorização expressa para reserva de margem consignável, inexistindo prova de ilegalidade, desconto indevido ou dano indenizável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento, sob alegação de erro quanto à natureza do produto, e se a mera reserva de margem consignável, sem desconto efetivo no benefício previdenciário, autoriza repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a parte autora aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para reserva de margem consignável, inexistindo elemento concreto apto a infirmar a validade formal do negócio jurídico.

4. A alegação de erro substancial não se sustenta, pois os instrumentos contratuais revelam, de forma suficiente, a natureza da avença, não havendo prova idônea de induzimento em erro ou de desconformidade entre a vontade manifestada e a contratação efetivamente celebrada.

5. O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não tendo sido produzidos elementos robustos que evidenciassem vício de consentimento ou irregularidade na formação do contrato.

6. A prova dos autos revela, ademais, que não houve desconto efetivo no benefício previdenciário, mas apenas reserva de margem consignável, circunstância que afasta, por ausência de prejuízo patrimonial concreto, a pretensão de repetição de indébito.

7. A inexistência de desconto indevido e de lesão concreta também impede o reconhecimento de dano moral indenizável, por ausência de fato lesivo apto a justificar compensação.

8. A manutenção da sentença prestigia a distribuição legal do ônus da prova, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva nas relações contratuais, não sendo possível acolher alegação desacompanhada de suporte probatório suficiente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão por instrumento contratual regular e ausente prova idônea de vício de consentimento. 2. A mera reserva de margem consignável, sem desconto efetivo em benefício previdenciário, não autoriza repetição de indébito nem indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZABETH DOS SANTOS SOUZA–
Id-349743885,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-349743884, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº. 1027131-67.2025.8.11.0003, proposta em desfavor do
BANCO BMG S. A.
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a demanda, a qual visava o reconhecimento da inexistência de contratação válida, cessação dos descontos, restituição de valores e indenização.

Alega a parte autora que:

- Em janeiro de 2021 contratou empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 1.100,00;

- O valor foi disponibilizado em conta, porém jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito;

- O banco passou a realizar descontos em folha “SEM PREFIXAÇÃO DE NÚMEROS DE PARCELAS E/OU SEM UM PADRÃO OU QUALQUER LÓGICA”;

- Mesmo após anos de descontos, o contrato não foi quitado, e o banco não forneceu cópia do contrato, apesar de solicitado;

- Já havia pago aproximadamente R$ 3.387,87, valor superior ao inicialmente contratado;

- Posteriormente foi informada de que não se tratava de empréstimo, mas de cartão de crédito consignado, com pagamento mínimo mensal;

- Sustenta que foi induzida a erro, pois
“não havia solicitado nenhum cartão de crédito”
, sendo levada a contratar produto diverso do pretendido ;

- Afirma que a dívida se tornou praticamente impagável, em razão da incidência contínua de juros.

Em suas palavras, destaca que:

-
“jamais utilizou e/ou recebeu o suposto cartão de crédito”
;

-
“a dívida em nome da parte recorrente jamais será quitada”
;

-
“o recorrido levou a parte requerente ao erro, induzindo-a a contratar um cartão de crédito consignado”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- Houve violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC);

- O contrato apresentado pelo banco não contém informações essenciais (juros, parcelas, prazo), sendo inválido;

- Houve prática abusiva e possível venda casada;

- Aplica-se a inversão do ônus da prova, não cumprida pelo banco;

- A cobrança baseada em cartão de crédito consignado gera dívida perpétua e abusiva.

Sustenta ainda que:

- Não há prova de utilização do cartão;

- O chamado “termo de adesão” não configura contrato válido;

- A jurisprudência reconhece a abusividade da conversão de empréstimo em cartão consignado;

- Houve violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Por fim, requer:

- Reforma integral da sentença;

- Declaração de nulidade do contrato;

- Reconhecimento da inexistência do débito;

- Restituição dos valores pagos (preferencialmente em dobro);

- Indenização por danos morais;

- Aplicação do CDC e condenação do banco.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-349743889.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a demanda, a qual visava o reconhecimento da inexistência de contratação válida, cessação dos descontos, restituição de valores e indenização.

A parte autora sustenta, em síntese, que acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas, na realidade, aderiu a cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento, ausência de informação adequada, descontos indevidos em benefício previdenciário e postulando a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

A parte autora interpõe apelação reiterando as alegações iniciais. Em contrarrazões, o banco recorrido defende a manutenção integral da sentença, destacando a comprovação documental da contratação, a inexistência de ilegalidade e a ausência de prova mínima do alegado direito.

O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação sólida, coerente e alinhada ao conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbrando qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões nela adotadas. Com efeito, restou devidamente demonstrado que a parte autora aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para reserva de margem consignável, inexistindo prova de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

A alegação de erro substancial não se sustenta diante da clareza dos instrumentos contratuais e da ausência de qualquer elemento concreto que evidencie induzimento em erro. Como corretamente consignado na sentença, o ônus probatório incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzido qualquer elemento robusto que demonstrasse divergência entre a vontade real e a manifestada.

Outrossim, a prova dos autos revela que sequer houve desconto efetivo no benefício previdenciário, mas tão somente reserva de margem consignável, circunstância que, por si só, afasta a pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais, ante a inexistência de prejuízo concreto.

As contrarrazões apresentadas pelo recorrido reforçam, de forma consistente, a higidez da contratação e a regularidade da conduta da instituição financeira, evidenciando que o produto contratado é legalmente previsto, amplamente utilizado e devidamente regulamentado, inexistindo qualquer ilicitude na sua oferta ou execução.

Ademais, admitir a tese autoral, desacompanhada de prova idônea, implicaria indevida flexibilização das regras de distribuição do ônus da prova e potencial incentivo a demandas desprovidas de lastro fático consistente, o que não se coaduna com a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, porquanto adequada à prova dos autos e ao direito aplicável.

Assim, inexistem elementos que infirmem a validade da contratação, tampouco prova de descontos indevidos ou dano indenizável, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026